Tribunal: TJDFT
Processo: 0735680-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735680-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Planalto Ltda. (Viplan) contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o pagamento dos honorários periciais de forma distinta entre as partes. A agravante relata que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0717793-36.2023.8.07.0000 transitou em julgado e determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau obrigou-lhe a depositar R$ 7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais) a título de pagamento dos honorários periciais, enquanto a agravada foi obrigada a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Argumenta que a decisão agravada desafia a autoridade do acórdão proferido por instância superior, posto que o rateio deve ser realizado na proporção de metade para cada parte. Entende que a agravada possui o ônus de pagar sua parte dos honorários periciais, ainda que seja beneficiária da gratuidade da justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da decisão para determinar que o valor fixado a título de honorários periciais seja rateado na proporção de metade para cada parte. O preparo foi recolhido (id 63319701 e 63319703). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A Segunda Turma Cível proferiu acórdão no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0717793-36.2023.8.07.0000, cuja parte dispositiva determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes. O Estado deverá custear o valor a ser dispendido pela parte beneficiária da gratuidade da justiça, observado o teor do art. 95, caput e § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil e da Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A fundamentação do referido acórdão consignou que A determinação para que a agravante responda pelo pagamento integral dos honorários periciais revela-se, à primeira vista, indevida, pois seria cabível o pagamento de metade do valor. Verifico que a decisão agravada fixou valores distintos para a agravante e para a agravada quanto ao pagamento dos honorários periciais. O valor da perícia também não observou o teor da Portaria Conjunta n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, especialmente o seu anexo, o qual institui a tabela de honorários periciais, razão pela qual deve ser reformada. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano deflui da determinação para que a agravante arque com o pagamento de honorários periciais em valor excessivo. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator